Tribunal: STF
Processo: HC 236888
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Christiane Araújo de Oliveira e outro, em favor de Ernesto Wladimir Oliveira Barroso.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto incabível HC contra ato de Ministro da Corte.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Ademais, não há qualquer ilegalidade na prisão imposta ao paciente, sobre quem pesa a acusação de ter encomendado a morte do advogado Di Angellis Morais, a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 9, p. 79)



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Devolvam-se os autos ao relator.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Em substituição ao Relator



Documento assinado digitalmente